Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-48.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. Direito potestativo do condômino. Alienação judicial do imóvel. Divisão do produto na proporção do respectivo quinhão de cada condômino. Possibilidade. Insurgência do réu em razão de acordo realizado entre as partes no sentido de doação do bem ao filho comum do casal, ao final do financiamento habitacional. Impossibilidade. Evento futuro e incerto. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. Direito potestativo do condômino. Alienação judicial do imóvel. Divisão do produto na proporção do respectivo quinhão de cada condômino. Possibilidade. Insurgência do réu em razão de acordo realizado entre as partes no sentido de doação do bem ao filho comum do casal, ao final do financiamento habitacional. Impossibilidade. Evento futuro e incerto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.